Tribunal: TJSP
Processo: 1001400-31.2021.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO. NÃO CABIMENTO. Laudo pericial conclusivo no sentido de que as atividades exercidas pela autora no ambiente de trabalho não a expõem à insalubridade de forma habitual e permanente. Laudo pericial que deve prevalecer Sentença de improcedência mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.